Tribunal: TJDFT
Processo: 0715270-33.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Vistos, etc. À Defesa do réu BRUNO DE JESUS LEITE, para regularizar a representação processual, trazendo nova procuração aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, haja vista que não demonstrada a anuência do patrocinado quanto ao pedido da Defesa de desconsideração da petição de renúncia de id 78190367. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos a esta Relatoria.